Tribunal: STF
Processo: ARE 1589322
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reconsideração. Reexame do agravo regimental. Violação ao princípio da presunção de inocência. Súmula 279 do STF. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ofensa reflexa à constituição. Embargos acolhidos para reconsiderar a decisão embargada. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    Embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário que negou provimento a agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de ausência de impugnação específica, visando ao reconhecimento de omissão, erro material e ao processamento do recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; (ii) estabelecer se o recurso extraordinário pode ser processado sem o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional.

    III. Razões de decidir

    O acolhimento dos embargos com efeitos infringentes é cabível quando constatado vício que impõe a reconsideração da decisão agravada.

    A parte agravante impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, ainda que por argumentação implícita e lógica, afastando o óbice anteriormente reconhecido.

    O Tribunal de origem mantém a condenação com base no conjunto fático-probatório e na legislação infraconstitucional, destacando a consistência das provas.

    A revisão da conclusão adotada pela instância de origem exige o reexame de fatos, provas e da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF e da jurisprudência consolidada desta Corte.

    A alegada violação ao princípio da presunção de inocência configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição, pois depende de prévia análise de matéria fática e infraconstitucional.

    IV. Dispositivo

    Embargos de declaração acolhidos para reconsiderar a decisão embargada. Agravo regimental não provido.